Tribunal: TJDFT
Processo: 0715982-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO. ORIGEM. PENSÃO LEGADA POR SERVIDOR PÚBLICO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. REGULAÇÃO ESPECÍFICA. TRATAMENTO COMO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DAS ADIS 4357 E 4425 PELO STF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 11.960/09. APLICAÇÃO IMEDIATA. LEI INSTRUMENTAL. OBRIGAÇÃO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RESTRITA À FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. PRESERVAÇÃO. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE, TEMA 810). CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELOS ENTES FEDERADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FÓRMULA LEGAL. INDEXADOR. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.495.114/MG). ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO. DESPROVIDO.
1. Aviada a pretensão e acolhido o pedido, com a condenação do ente público a pagar verbas originárias de pensão legada por servidor público, o crédito reconhecido, agregado dos acessórios monetários, deve ser atualizado monetariamente mediante a utilização do IPCA-E desde que entrara a viger a regulação legal afirmada desconforme - Lei no 11.960/09 -, inclusive no período antecedente à inscrição do debito em precatório, e, outrossim, ser incrementado dos juros de mora aplicáveis aos ativos depositados em caderneta de poupança a partir da citação, impondo-se a observância dessa fórmula de correção (REsp 1.495.114/MG).
2. O alcance da expressão natureza previdenciária deve ser restritiva e alcançar especificamente os benefícios previdenciários albergados pelo regime geral de previdência, não podendo ser compreendido nessa natureza crédito derivado de pensão legada por servidor público, não sujeita, pois, ao regime da previdência geral, a despeito de encerrar natureza securitária ou previdenciária lato sensu, porquanto o pensionamento tem tratamento específico, não guardando conformidade com os benefícios originados do regime geral de previdência social nem se sujeitando à legislação previdenciária.
3. Segundo o entendimento estratificado pela Suprema Corte de Justiça, a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – ADIs 4.357 e 4.425 -, alcança a fórmula de atualização e incremento dos débitos tributários, e, quanto às obrigações de natureza não tributária, alcança somente a fórmula de atualização preceituada, pois implica tratamento dissonante da isonomia, irradiando perda aos administrados frente à Fazenda Pública.
4. De acordo com a inconstitucionalidade afirmada em sede de controle concentrado, preservados os juros de mora que deverão ser agregados ao débito em conformidade com os acessórios aplicados aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, deve ser atualizado monetariamente mediante o uso de indexador que reflita com exatidão a desvalorização da moeda provocada pela inflação, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), cuja aplicação, resolvidos os embargos de declaração interpostos pelos entes federados que haviam ensejado a concessão de efeitos paralisantes aos processos que versam sobre a matéria, independe do trânsito em julgado.
5. Firmada a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no pertinente ao indexador monetário que deve incrementar os débitos impostos à Fazenda Pública, via de decisão judicial, em obrigação de natureza não-tributária, e reafirmada a conformidade do dispositivo na parte em que trata dos juros que devem ser agregados à obrigação - Recurso Extraordinário no 870.947/SE, tema no 810 -, o Superior Tribunal de Justiça, tratando da matéria em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara os parâmetros a serem observados em ponderação com a natureza do débito.
6. De conformidade com o estratificado de molde a ser conciliada a necessidade de atualização da obrigação com a regulação legal, o Superior Tribunal de Justiça firmara, em conformidade com a desconformidade firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tocante à fórmula de correção contemplada pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, que, em se tratando de obrigação imposta à Fazenda Pública originária de crédito remuneratório assegurado a servidores públicos, deve ser agregada dos juros de mora legais e corrigida monetariamente mediante aplicação do IPCA-E, por ser o indexador que melhor reflete os efeitos da inflação sobre a expressão originária da obrigação.
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.